Tribunal: TJSP
Processo: 2158403-09.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2158403-09.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
embargante MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2158403-09.2018.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - VOTO No 2/4
Voto no 36965
Embargos de declaração no 2158403-09.2018.8.26.0000/50000
Embargante(s): Ministério Público de São Paulo
Embargado(s): Município de Marabá Paulista
Comarca de Presidente Venceslau
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Não
verificadas as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios
previstas no art. 1.022, do CPC, a conduta de fazer preponderar
argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge
do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público de São Paulo em face do v. Acórdão de fls.
97/102, por meio da qual a D. Turma Integrante desta Colenda 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade de
Marabá Paulista, obstando a execução da multa diária imposta
pelo D. Juízo a quo no momento do recebimento da ação de
execução de TAC, a incidir em caso de descumprimento da
obrigação de fazer constante do título exequendo.
Sustenta que a multa não foi fixada em processo
de conhecimento que dependa de decisão definitiva para ser
cobrada, mas em processo de execução que não enseja sentença
para definir as obrigações que já constam do TAC. Requer a
supressão do vício de contradição apontado e a consequente
reforma da decisão embargada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2158403-09.2018.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - VOTO No 3/4
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
presentes os requisitos de admissibilidade, porém os rejeito,
porquanto não configuradas as hipóteses do art. 1.022, do CPC.
Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas conforme livre convencimento (art. 131 do Código de
Processo Civil), valendo-se de fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a res in iudicium deducta, o que se deu
no caso ora em exame. Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante,
inconformada,
busca
com
a
oposição
destes
embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e
decidida a controvérsia de acordo com sua tese.
Na hipótese em concreto, refutou-se a tese do
embargante consoante as razões aduzidas no v. acórdão, com
relevo para os seguintes excertos:
Tirante isso, observo que, em se tratando de execução por quantia certa
contra a Fazenda Pública, como denominada no parecer de fls. 89/92, o
pagamento teria que ocorrer por meio do regime de precatórios,
necessariamente após o trânsito em julgado da sentença, vedada a
execução provisória da obrigação de pagar quantia certa, nos termos do
entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do recurso extraordinário no 573.872/RS (Tema no 45).
Nesse sentido:
PROCESSO Execução Título extrajudicial Termo de ajustamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2158403-09.2018.8.26.0000/50000 - Presidente Venceslau - VOTO No 4/4
conduta Descumprimento Multa diária Pagamento Precatório
Trânsito em julgado: O pagamento das multas cominatórias que
onera a Fazenda Pública sujeita-se ao sistema de precatório ou de
requisição de pequeno valor e só pode ser exigido após transitada em
julgado a sentença. PROCESSO Execução Título extrajudicial Termo
de ajustamento de conduta Descumprimento Ato atentatório à
dignidade da justiça Prefeito Não incluído no processo Multa
Impossibilidade: Configura ato atentatório à dignidade da justiça não
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, provisórias ou finais,
mas a penalidade somente pode ser atribuída ao agente público em
processo autônomo, com oportunidade de contraditório e ampla defesa
prévia. (TJSP; Agravo de Instrumento 2243660-02.2018.8.26.0000;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Piraju - 2a Vara; Data do Julgamento:
24/01/2019; Data de Registro: 24/01/2019)
A irresignação contra tais pontos autoriza a
interposição de recurso para instâncias superiores, não, no
entanto, a oposição de embargos declaratórios.
Enfim, não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Isso posto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR